Tribunal: STF
Processo: HC 243521
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 924.260/PB. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertida em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Da análise dos autos, desponta que a pretensão externada atende aos requisitos da norma supramencionada, haja vista que a paciente, Fernanda Pessoa da Silva, após ser presa em flagrante, em sua própria residência, por estar supostamente na posse de entorpecentes e munições, foi submetida na data de ontem (15/06/2024) à audiência de custódia, com conversão daquela prisão em preventiva. 



    [...]



    Na hipótese, contudo, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez imprimida na inicial. Primeiramente, é de se assentar que as razões concretas de necessidade da constrição cautelar foram, à aparência, adequadamente apontadas na origem, com fundamento na garantia da ordem pública. É o que se extrai dos excertos a seguir transcritos: 



    [...]



    No tocante ao fundamento legal, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública. Com efeito, o crime imputado ao acusado reveste-se de gravidade, tratando-se de tráfico ilícitos de entorpecentes, que tanto impulsiona outros crimes e tanta violência na sociedade. Em verdade, neste feito, a acusada foi presa em flagrante delito após ter sido encontrada em circunstâncias típicas do tráfico de entorpecentes, levando consigo uma quantidade de drogas incompatível com o consumo próprio, bem como portando outros instrumentos utilizados para o desenvolvimento da atividade criminosa [nas anotações do caderno constavam muitas transações via pix bem como na tela do celular apareceram várias notificações de aplicativos de mensagem da facção criminosa, comando vermelho] de maneira a demonstrar periculosidade, merecendo a conduta rigorosa atuação do Poder Judiciário, com o fim de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça. 



    Ademais, a flagranteada possui antecedentes criminais, junto a 1ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo/PB por crime da mesma natureza, estando em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, demonstrando que a personalidade revela tendência à criminalidade e que, em consequência, não está apta a conviver em sociedade, de forma a impor a decretação da custódia provisória para garantia da ordem pública. 



    [...]



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, uma vez que se trata de presa que já se encontrava em prisão domiciliar e o crime ter ocorrido na residência da custodiada, devendo, ser realizado estudo social e comprovado a necessidade excepcional que a custodiada é responsável pela guarda da criança, razão pela qual deverá ser analisado posteriormente pelo juízo competente. 



    Outrossim, quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, também não se identifica qualquer teratologia, pois as circunstâncias, declinadas no provimento sob análise, de a paciente já responder por crime da mesma natureza, estando, inclusive, em prisão domiciliar, e de o fato ter sido cometido no imóvel onde reside com a criança, configuram situações excepcionais passíveis de afastar a concessão desse benefício, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes: 



    [...]



    Além disso, mesmo diante desse cenário- repita-se, de não ser a primeira vez que, por conjectura, a paciente se envolve com o tráfico de entorpecentes e apesar de já ter sido agraciada com o regime domiciliar anteriormente e, ainda assim, ter voltado a delinquir, o qual, consoante apontado, permitiria a denegação do pedido de prisão domiciliar, a Magistrada que realizou a audiência de custódia, em verdade, teve a cautela de não o fazê-lo de pronto, determinando, em primeiro lugar, a realização de estudo social e remetendo a questão à oportuna análise do juízo competente, tudo com vista a resguardar os direitos da criança. 



    Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a paciente, por ostentar a condição de mulher/mãe de criança de tenra idade [8 anos], faz jus a substituição da prisão preventiva pela modalidade constritiva domiciliar, até mesmo em razão do postulado normativo do superior interesse do infante, que possui o direito primacial à convivência familiar/materna em local diverso do cárcere. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva originária pela cautelar prisional domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente